Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-94.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1000785-94.2016.8.11.0003 – RONDONÓPOLIS
APELANTE(S):
RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA
APELADO(S):
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS
PERNAMBUCANAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000785-94.2016.8.11.0003 ajuizada em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS. Ante a sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, cuja exigibilidade ficará adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Insurge-se a autora/apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, objetivando a condenação da parte apelada por ter sofrido transtornos indevidos, em razão de, em 27/04/2016, ter efetuado o pagamento do débito que originava a negativação, porém, o seu nome continuou vinculado aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a dívida ter sido paga.
Ressalta que o magistrado singular firmou entendimento de que uma espera de três (03) dias para ter seu nome retirado do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de gerar danos à autora, contudo não considerou que essa espera foi mais de 10 (dez) dias se contar o prazo legal que a empresa possui para realizar a retirada e os demais dias que não são úteis.
Requer a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais pela injusta manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes, de modo que além do caráter reparador, a condenação tenha o condão de coibir novos atentados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, com o deferimento da justiça gratuita e a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 69518590).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora RAQUEL DE JESUS OLIVEIRA ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000785-94.2016.8.11.0003 em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS, aduzindo que teve o nome negativado em virtude de ter atrasado o pagamento de débito devido.
Alegou que, todavia, renegociou a dívida e a quitou em 27/04/2016, em montante maior do que o efetivamente negativado, ao passo que englobava juros.
Pugnou pela concessão da tutela de urgência para a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em relação à dívida no valor de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), com inclusão em 21/02/2016, o que restou deferido.
Sustentou que, não obstante o pagamento, permaneceu com o nome negativado para além do prazo necessário, o que lhe acarretou prejuízo de ordem moral, motivo pelo qual postulou pela restituição em dobro do indébito, bem como indenização de ordem moral em montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, julgou improcedente a ação, conforme relatado.
Inconformada, recorre a autora, postulando pelo deferimento do pedido de danos morais.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Inicialmente, convém ressaltar que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão constante no ID 70309983.
Em relação aos danos morais, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para a autora/apelante, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
Extrai-se dos autos que o nome da autora foi negativado pela requerida em 21/02/2016, por débito de R$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), cuja data de vencimento era 1o/01/2016 (ID 69518554), tendo a ora recorrente efetuado o pagamento do débito em 27/04/2016, no total de R$ 230,56 (duzentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), englobando juros e correção, de modo que a requerida/recorrida teria o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder a baixa.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (Tema Repetitivo 735) de que, quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da data em que houver o pagamento efetivo. Vejamos:
“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido’.
2. Recurso especial não provido.” (STJ, Segunda Seção, REsp 1424792/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014) (g.n.).
Aliás, convém citar a Súmula no 548 do STJ, in verbis:
“Súmula 548-STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) (g.n.).
Induvidoso que a manutenção do registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes após esse prazo, quando por muito tempo, impõe ao credor o pagamento de indenização por dano moral, diferentemente do caso em tela.
Ao sentenciar, o magistrado fundamentou que a requerida procedeu a baixa em 07/05/2016, além do prazo de 04/05/2016 (ID 69518582).
Na hipótese, o juiz singular entendeu que foram apenas 03 (três) dias o ínterim em que o nome da autora/apelante permaneceu negativado, ou seja, reconheceu que a parte requerida/recorrida extrapolou o prazo, mas também considerou ser exíguo o prazo da permanência da negativação, razão pela qual julgou improcedente a ação. Confira-se um fragmento:
“[...] Ora, tendo a autora quitado a dívida de forma integral, em 27/04/2016, como a própria requerida aduz, teria esta o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder com a baixa, ou seja, 04/05/2016.
Procedendo a requerida com a baixa tão somente em 07/05/2016, não há dúvida de que extrapolou o prazo a que estava obrigada.
Ocorre que, tendo se efetivado a baixa administrativamente pela requerida, em 07/05/2016 (ID. 1622070), deu-se ela, mesmo que a destempo, anteriormente à decisão judicial emanada em 01/07/2016 (ID. 1475059), restando, portanto, prejudicada a declaração de inexistência do débito em referência.
Ademais, tendo sido de apenas 03 (três) dias o ínterim em que o nome da autora permaneceu negativado, há de se considerar, em virtude de sua extrema exiguidade, a inexistência de violação a bem jurídico a ponto de gerar indenização de ordem moral.
Em virtude do curto prazo, não se aventa ter a autora sofrido abalo psicológico tão grave a ponto de acarretar-lhe desequilíbrio emocional, não passando a situação retratada de mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação, sem maiores consequências, principalmente porque incontroverso que referido pagamento se deu com atraso. [...]” (ID 69518582) (g.n.).
In casu, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, não merecendo qualquer reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não se olvidando que no caso foi curtíssimo o prazo em que o nome da parte autora/recorrente continuou no cadastro de inadimplentes.
Além disso, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que ensejasse a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pela autora demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, sendo certo ainda que a própria recorrente demorou em efetuar o pagamento do débito, o que ensejou a negativação. Vejamos:
“[...] Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT, N.U 1001414-83.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (g.n.).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RENEGOCIAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DA ANOTAÇÃO. POUCOS DIAS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. - Evidenciada a inadimplência da consumidora, lícito o registro do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito. Renegociado o débito e efetuado o pagamento da parcela. Permanência do registro em órgãos de proteção ao crédito por poucos dias que não justifica a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. [...] Situação que não supera o mero aborrecimento. Dever de indenizar não configurado. Sentença de improcedência mantida. [...]” (TJRS, Décima Câmara Cível, RAC no 70079925251, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. em 21/02/2019) (g.n.).
“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO E PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NA BAIXA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXCESSO – EXTRATO IMPRESSO DENTRO DO PRAZO PARA BAIXA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.
Diante do inadimplemento assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.
Entretanto, efetuado o pagamento da primeira parcela do acordo pelo consumidor é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.
A prova da demora para a baixa da restrição é ônus do consumidor, pois se trata de prova dos fatos constitutivos de direito. A juntada de extrato da restrição com data inserida dentro do prazo previsto para baixa da restrição não comprova a demora na baixa. A comprovação de demora na baixa exige a comprovação de que a restrição permaneceu por tempo desarrazoado após o fim do prazo exigido para a baixa, sem o que a improcedência da pretensão se impõe. [...]” (TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 8010089-86.2016.8.11.0006, LUCIA PERUFFO, j. em 26/10/2018).
Portanto, ausentes os pressupostos imprescindíveis para caracterização da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, tendo em vista a manutenção da sentença singular, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15, observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora